Tribunal: STF
Processo: RHC 56223
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
1 - RÉU QUE, PRONUNCIADO, AGUARDA JULGAMENTO EM LIBERDADE, NOS
TERMOS DO ART. 408, PAR 2, DO C.P.PENAL (LEI N 5.941-73), E SE
AUSENTA DO DISTRITO DA CULPA, OBRIGANDO O TRIBUNAL DO JÚRI A
PROTELAR A APRECIAÇÃO DO SEU CASO. PRISÃO DECRETADA. LEGALIDADE.
2 - RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.